Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722632-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR COIMBRA RABELLO AGRAVADO: C R S AUTO PECAS LTDA, CHRISTIANE LUCIA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o agravante para cumprimento integral da decisão ID 60315580, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito